Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752093-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) EMBARGADO: TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS, contra acórdão de ID – 24435471. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24700992. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator